Tribunal: TJBA
Processo: 8059433-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059433-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO APELADO: RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES Advogado(s):CLESTER ANDRADE FONTES FILHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO DIMINUTO DE BENEFICIÁRIOS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a natureza individual/familiar de contrato coletivo empresarial, declarou a abusividade dos reajustes aplicados e condenou à repetição do indébito. 2. O contrato de plano de saúde, embora formalmente coletivo empresarial, possui apenas nove beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Duas questões se apresentam: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; e (ii) se o contrato coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários deve ser equiparado a plano individual/familiar e, em caso afirmativo, se os reajustes anuais aplicados sob justificativa de sinistralidade e VCMH são abusivos por ausência de transparência e fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é predominantemente de direito e o acervo documental é suficiente ao julgamento (art. 355, inc. I, do CPC). A prova pericial não pode ser utilizada para validar reajustes aplicados sem prévia demonstração de necessidade e razoabilidade. 5. O contrato, com apenas nove beneficiários do mesmo grupo familiar, configura "falso coletivo" ou "plano coletivo atípico", devendo ser equiparado a plano individual/familiar, conforme jurisprudência do STJ e Súmula n.º 2/2019 do TJBA. 6. Os reajustes anuais aplicados pela operadora são abusivos, pois não houve demonstração clara e objetiva da metodologia utilizada, violando o princípio da transparência (arts. 6.º, inc. III, e 46 do CDC) e configurando onerosidade excessiva (arts. 39, inc. V, e 51, incs. IV e X, do CDC). 7. Diante da abusividade, impõe-se a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 8. A repetição do indébito é devida na forma simples, observada a prescrição trienal (art. 206, § 3.º, inc. IV, CC), em razão da cobrança de valores a maior. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Os contratos de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários e sem efetiva coletividade devem ser equiparados aos planos individuais/familiares, aplicando-se os índices de reajuste fixados pela ANS. 2. São abusivos os aumentos baseados em sinistralidade ou variação de custos médico- hospitalares sem critérios objetivos e previamente demonstrados ao consumidor. 3. É assegurada a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 15; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, arts. 6.º, III e V, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e X, e 54, §§ 3.º e 4.º; CC, art. 206, § 3.º, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 2/2019 do TJBA; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Quarta Turma, j. 13.06.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8059433-38.2024.8.05.0001, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelada RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23